Tribunal: TJSP
Processo: 1017960-97.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Documentos que demonstram hipossuficiência - Benefício concedido - Emenda da petição inicial - Determinação de reunião de procuração específica, assinada fisicamente, com reconhecimento de firma ou através de certificado digital válido - Documento não apresentado – Aplicação de diretriz da Corregedoria Geral de Justiça - Medida necessária para evitar

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Documentos que demonstram hipossuficiência - Benefício concedido - Emenda da petição inicial - Determinação de reunião de procuração específica, assinada fisicamente, com reconhecimento de firma ou através de certificado digital válido - Documento não apresentado – Aplicação de diretriz da Corregedoria Geral de Justiça - Medida necessária para evitar a utilização abusiva do Poder Judiciário - Litigância predatória que é realidade inegável e já objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça Tema 1198 REsp 2021665/MS - Inércia - Sentença de extinção mantida.

Apelação parcialmente provida.